Tribunal: CARF
Processo: 10235.720073/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720073/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.124 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FERNANDO ANTONIO MIGLIO MULLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPESA MÉDICA. GLOSA.
Comprovada a dedução glosada, cancela-se a infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 72 e ss) interposto pelo recorrente, em
02/05/2014, contra o Acórdão no Acórdão 01-24.845 2a - Turma da DRJ/BEL (e-fls. 45 e ss),
cuja ciência lhe foi dada em 07/04/2014, que manteve parte da infração de glosa de dedução
indevida de despesas médicas, a saber:
a) Exercício 2008: O contribuinte deduziu indevidamente o pagamento de R$ 302,00 à
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO ESTADO DO PARÁ por tratamento à
pessoa não relacionada em sua declaração como dependente (ANA JULIA LIMA
BARROS), sendo procedente a modificação perpetrada na DIRPF 2008.
Em suma, o recorrente alega que a despesa refere-se ao próprio.
É o relatório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720073/2010-00
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.124 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720073/2010-00

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
No mérito, assiste razão ao recorrente. A glosa da despesa médica em lide refere-
se ao pagamento de R$ 302,00, Uniodonto, única despesa informada na DIRPF 2007, nesse
valor, e corresponde ao tratamento do próprio contribuinte, conforme documento de e-fls. 84.
Isso posto, manifesto-me pelo cancelamento da glosa, ao arrimo das disposições do então vigente
art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital